Tribunal: TJDFT
Processo: 0720755-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTANDO COM TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA). QUADRO PSICOPATOLÓGICO. INCAPACIDADE DE INTEGRAR O MERCADO DE TRABALHO E PROVER SEU PRÓPRIO SUSTENTO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há que se falar em inovação recursal, uma vez que as questões tratadas nas razões do apelo foram objeto de análise direta pela sentença, tendo sido alegadas também em sede de contestação. Ademais, a juntada de documentos novos em sede de apelação se destina a contrapor os fundamentos da sentença recorrida, conforme leciona o art. 435, caput, do CPC. Rejeita-se a preliminar diante da ausência de inovação recursal.
2. A obrigação alimentar, diferentemente do dever de sustento, não decorre do poder familiar, mas pode subsistir com fundamento no dever de mútua assistência e de solidariedade diante da relação de parentesco entre alimentante e alimentado, nos termos do art. 1.694 do Código Civil, desde que comprovada a impossibilidade de mantença deste, pois a presunção de necessidade passa a ser relativa.
3. Sendo o alimentando maior de idade e existindo nos autos elementos que demonstrem ser portador de TEA (Transtorno de Espectro Autista), situação excepcional que o impede de exercer atividade remunerada, é indevida a exoneração de alimentos, uma vez que não dispõe dos meios para buscar sua própria subsistência, sendo certo que diante do atual quadro psicopatológico do alimentando, este necessita de acompanhamento psicoterápico para desenvolver as habilidades de comunicação e interação social.
4. O fato de o genitor ter outros filhos menores, não o exime de pagar alimentos ao filho que atingiu a maioridade civil e que necessita de tratamento psiquiátrico e acompanhamento médico.
5. Apelação conhecida e provida.